Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-56.2022.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009212-56.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUDECYR EGUES DE ARAUJO - CPF: 920.513.591-72 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1009212-56.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
:
Laudecyr Egues de Araújo.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA EM DUPLICIDADE
– ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado no desconto indevido de valor na conta do autor, após a quitação do contrato de empréstimo, e nos transtornos decorrentes dessa conduta, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante desconto em folha de pagamento relativo a parcela quitada, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1009212-56.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
:
Laudecyr Egues de Araújo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Santander S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Laudecyr Egues de Araújo, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o negócio jurídico entre as partes referente ao valor de R$ 710,22 (setecentos e dez reais e vinte e dois centavos), descontados na folha de pagamento do autor e condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados em duplicidade, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Inconformado, o apelante pugna a reforma da sentença, exaltando que agiu de boa-fé, pois valeu-se em resolver administrativamente o problema efetuando o estorno dos valores descontados indevidamente para a autora.

Sustenta que inexiste má-fé na cobrança que justifique a repetição em dobro, requer o afastamento da condenação em dano moral, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado. Ao fim, pede que o percentual arbitrado em honorários advocatícios seja reduzido.

O apelado apresentou as contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 211334192).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1009212-56.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
:
Laudecyr Egues de Araújo.

V O T O

Cinge-se dos autos que Laudecyr Egues de Araújo propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Santander (Brasil) S.A., relatando na inicial que, em dezembro de 2012, contraiu empréstimo consignado com o banco apelante. Aduz que nunca recebeu cópia do contrato e que no mês de maio recebeu uma proposta de acordo para finalizar o contrato de cartão de crédito consignado, sendo a forma de pagamento mediante boleto. Narra que efetuou o pagamento conforme acordado, e que a instituição financeira também descontou em sua folha de pagamento, ocorrendo pagamento em duplicidade. Por
esse motivo, requereu o cancelamento de um dos descontos a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como requereu indenização por dano moral.

Após o regular trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o negócio jurídico entre as partes referente ao valor de R$ 710,22 (setecentos e dez reais e vinte e dois centavos), descontados na folha de pagamento do autor e condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados em duplicidade, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (id. 2

Inconformado, o apelante pugna a reforma da sentença, exaltando que agiu de boa-fé, pois valeu-se em resolver administrativamente o problema efetuando o estorno dos valores descontados indevidamente para a autora.

Sustenta que inexiste má-fé na cobrança que justifique a repetição em dobro, requer o afastamento da condenação em dano moral, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado. Ao fim, pede que o percentual arbitrado em honorários advocatícios seja reduzido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese a tentativa do apelante em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o desconto ocorreu de forma regular, verifico que o mesmo não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque
compulsando os autos, é possível observar que a instituição não logrou êxito em desconstituir as alegações do autor, no que se refere os descontos realizados em duplicidade em sua folha de pagamento,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada:

No caso em tela, o banco requerido não nega o descumprimento do contrato, alegando apenas que efetuou o estorno dos valores cobrados em duplicidade, não havendo registros de outros requerimentos administrativos.

Todavia, em sua contestação o banco requerido comprova o estorno dos valores apenas até a data de 04/08/2022, sendo certo que, mesmo após a concessão da liminar os descontos continuavam ocorrendo, conforme se pode observar no holerite juntado ao id. 119143416, de maio de 2023.

Assim, restou demonstrado que mesmo após a realização do acordo onde o autor efetuaria os pagamentos via boleto bancário, o banco requerido continuou realizando os descontos em sua folha de pagamento.

Ou seja, além de efetuar a cobrança em duplicidade, ainda prejudicava a margem consignável do autor.

Nesse viés, considerando que o requerido não logrou êxito em atender ao seu
onus prabandi
, impera-se a procedência da pretensão autoral declaratória.”
(id.
211334187)
.

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o banco debitou valores na folha de pagamento do autor, mesmo sendo o pagamento efetuado através de boleto, gerando desconto indevido em sua conta corrente.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelante restituir os valores descontados indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma dobrada, na medida em que, competia a instituição provar a justificabilidade da cobrança em duplicidade, o que não fez. Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.20 - destaquei)

Dessa forma, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na hipótese dos autos, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco, configurada no desconto indevido de valor na conta do autor, e nos transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta levada a cabo pelo apelante e o dano sofrido pelos apelados.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando que esteja configurado o nexo causal e o resultado danoso. Nesse sentido confira:

“INDENIZAÇÃO – PRODUTO DEFEITUOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - DANO MATERIAL COMPROVADO.

A responsabilidade da empresa prestadora de serviços é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

O dano material foi devidamente comprovado, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum.”
(TJMT, RAC n. 61.401/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMISSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.

2. A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização.

3. O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

4. Para que tenha direito ao recebimento dos lucros cessantes é imprescindível a comprovação de que, em razão de determinado fato, deixou de auferir rendimento.”
(TJMT, RAC n. 124.555/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.06.2015 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pelo banco.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo consumidor, em razão de não ser diligente ao efetivar descontos na conta corrente do autor com base em pagamento realizado, gerando transtornos indenizáveis.

Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou ao autor a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação do banco em reparar o dano extrapatrimonial.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na cobrança em duplicidade.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024